Tribunal: TJBA
Processo: 8005743-37.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005743-37.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ABELINA DE JESUS

Advogado(s)
:
MONICA SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL. LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a
ilicitude de descontos
sob a rubrica “Tarifa Bancária Cesta Fácil Econômica” em conta destinada exclusivamente ao recebimento de
aposentadoria
. O juízo de origem declarou a nulidade do pacto, determinou a
restituição dos valores
(simples e dobrada) e fixou
danos morais em R$ 5.000,00
, com encargos moratórios desde o evento danoso e correção do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
I. aferir a legalidade da cobrança de tarifas bancárias em conta-benefício sem a demonstração de contratação específica e informada;

II. verificar a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório;

III. definir o termo inicial dos juros de mora na responsabilidade contratual e a incidência dos novos critérios de atualização trazidos pela
Lei nº 14.905/2024
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ). Incumbe ao banco o
ônus de provar
a contratação regular dos serviços (art. 373, II, CPC), encargo do qual não se desincumbiu, visto que não colacionou contrato específico e assinado pela consumidora.

4. A cobrança de tarifas em contas destinadas a benefícios previdenciários viola as
Resoluções nº 3.402/2006 e 3.919/2010 do BACEN
, que garantem isenção para serviços essenciais. A falha na prestação do serviço e a privação de verba alimentar de pessoa idosa configuram
dano moral

in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00
se
revela razoável e proporcional.

5. A repetição do indébito deve observar a modulação do STJ no
EAREsp 676.608/RS
: de forma simples até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores.

6. Tratando-se de
responsabilidade contratual
, os juros de mora sobre danos morais devem fluir a partir da citação (art. 405 do CC).

7. Aplicação imediata da
Lei nº 14.905/2024
: a partir de 01/09/2024, a correção dar-se-á pelo
IPCA
e os juros pela
Taxa SELIC deduzida do IPCA
(art. 406 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido em parte
apenas para adequar os consectários legais.

9. Teses de julgamento: "1. A ausência de contrato específico assinado torna ilícita a cobrança de cestas de serviços em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário." Os débitos judiciais, a partir de 1º de setembro de 2024, devem ser atualizados pelo IPCA e acrescidos de juros moratórios pela Taxa SELIC deduzida da variação do IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024."

Referências:
Legislação: CDC, arts. 6º, III, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 1.003; CC, arts. 389, 405, 406 (Lei 14.905/2024).
Jurisprudência: STJ, Súmulas 297, 362 e 54; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJBA, AC 8000968-87.2025.8.05.0199.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005743-37.2025.8.05.0138
, originários da
1
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de
Jaguaquara
, figurando como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e, como Apelada,
ABELINA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
EM PARTE
AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça